Tribunal: STF
Processo: ARE 1488581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 8º, §§ 1º, I, E 4º, I, DA LEI 10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E DA COFINS. ATIVIDADE QUE SE DEVE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. CEREALISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E DA COFINS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.



    II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por contribuinte que exerce a atividade de cerealista, sujeito ao regime não cumulativo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, objetivando a declaração do direito ao ressarcimento do crédito presumido, previsto no art. 8º, caput, da Lei 10.925/2004 – assegurado aos produtores (pessoas jurídicas, inclusive cooperativas) de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal –, na proporção da receita de exportação dos grãos a granel (soja, milho e trigo), no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2010, determinando-se que a autoridade coatora "promova o ressarcimento à Impetrante dos créditos presumidos de PIS e COFINS acumulados" no período. Denegada a segurança, pelo Juízo de 1º Grau, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação da impetrante. No Recurso Especial a impetrante apontou contrariedade aos arts. 8º, caput, § 1º, I, e § 4º, I, e 9º, I, da Lei 10.925/2004, 56-A da Lei 12.350/2010, incluído pela Lei 12.431/2011, 30 e 31 da Lei 12.865/2013, e ao art. 8º, § 1º, I, da Lei 10.925/2004, com a alteração da Lei 11.196/2005. Na decisão agravada o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pela impetrante.



    III. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, no caso, pois a solução da controvérsia requer simples revaloração jurídica dos fatos incontroversos, delineados pelas instâncias ordinárias, que foram categóricas ao afirmar que as atividades exercidas pela impetrante, objeto de análise, para fins do creditamento em questão, consistem apenas em limpeza, secagem, classificação e armazenagem de grãos in natura de origem vegetal.



    IV. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.667.214/PR e o REsp 1.670.777/RS, por maioria, concluiu que, da leitura do art. 8º, § 1º, I, e § 4º, I, da Lei 10.925/2004, depreende-se que "(a) têm direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, e que (b) os cerealistas não têm direito ao crédito presumido". Assentou, ainda, que, "para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os em outros" (STJ, REsp 1.667.214/PR e REsp 1.670.777/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2020). Em igual sentido: STJ, AREsp 1.459.621/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no REsp 1.817.703/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.691.639/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2020; AgInt no REsp 1.715.644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020.



    V. Para fins de aplicação dos aludidos precedentes, é desimportante o fato de serem os grãos destinados à exportação. Com efeito, se, de um lado, as operações de saída para o mercado interno beneficiam-se da suspensão da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, prevista no art. 9º da Lei 10.925/2004, por outro, as operações de saída para o mercado externo gozam de imunidade, nos termos do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. É dizer, em ambas as hipóteses, as operações de saída, realizadas pelo cerealista, não serão tributadas.



    VI. A análise dos fatos delineados pelo Tribunal a quo denota que as atividades desenvolvidas pela recorrente – limpeza, secagem, classificação e armazenagem de grãos in natura de origem vegetal – não ocasionam transformação do produto, enquadrando a impetrante, no que respeita a tais atividades, na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o inciso I do § 4º do art. 8º da Lei 10.925/2004.



    VI. Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso VIII; 145, § 1º; 149, § 2º, inciso I; 150, inciso II; 170, inciso IV; 187, inciso I, e 195, inciso I, alínea "b" e § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente